Tribunal: TJPA
Processo: 0803094-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803094-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON PANTOJA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 16, §1º, II, DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem se a decisão que decreta a prisão em preventiva e a que indefere o pedido de revogação se encontram devidamente fundamentadas em fatos concretos, não a impedindo os predicados pessoais favoráveis, especialmente quando não comprovados;

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Assentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelam suficiente e adequadas as medidas descritas no art. 319 do CPP;

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, em favor do nacional JANDERSON PANTOJA NASCIMENTO, preso por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“
O paciente foi preso em flagrante no dia 17/02/2023, por supostamente incorrer no crime do art. 16, §1º, II, da Lei nº 10.826/2003.

A Autoridade Policial, em seu ofício de comunicação, representou pela conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, como se denota do id. nº 86990604.

O Juízo
a quo
, homologou o auto de prisão em flagrante, e converteu em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, conforme id. nº 87000192.

O decreto prisional,
data vênia
, merece ser revisto por Vossas Excelências, pois, genérico e desprovido de qualquer argumentação concreta no que tange ao efetivo risco que a liberdade do paciente gera para a ordem pública, instrução criminal, ou ainda, para a garantia da aplicação da lei penal, assim, ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, merecendo sua revogação.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, REQUER-SE de VOSSAS EXCELÊNCIAS, o seguinte:

1. A concessão em caráter de absoluta urgência de MEDIDA LIMINAR, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente, por não estar o decreto prisional fundamentada em fatos concretos que indiquem a necessidade da segregação cautelar do paciente como forma de garantir um dos pressupostos do art. 312 do CPP, bem como por se tratar de paciente portador de condições pessoais favoráveis, o que demonstra não haver elementos suficientes para afirmar que em liberdade o paciente coloca em risco os bens jurídicos, por ser medida de inteira justiça, até o julgamento definitivo da ordem do presente remédio constitucional;

2. A concessão da ordem em definitivo, afim de que seja cassado o ato da autoridade coatora, para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo-se o alvará de soltura, e acaso entendam necessário, que sejam aplicadas as MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP cabíveis à espécie, como medida de inteira justiça!

3. Caso essa Egrégia Turma de Direito Penal, entenda pela necessidade de mais informações, que se digne este mui honrado Órgão do Poder Judiciário Estadual a proceder a notificação do MM. Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA, para que o mesmo proceda dentro do prazo legal, o envio das informações necessárias à melhor formação do convencimento de Vossas Excelências;

4. A participação do(a) Ilustre representante do Ministério Público no feito.
” <sic>

Junta documentos, Id. 12850114 a 12851118.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12852249, sendo prestadas as informações, Id. 12908155, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 13140556.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela falta de fundamentação no decreto de prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Da ausência de fundamentação para a segregação cautelar

Analisando-se os autos, observa-se que, ao contrário do alegado, a decisão constritiva da liberdade do paciente contém os requisitos autorizadores da medida constritiva, pois exarada em consonância com os ditames dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, estando em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, além de que as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva.

Vejam-se os fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, Id. 12851118, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de
medidas cautelares pessoais diversas da prisão
, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos supostos agentes criminosos no cárcere, mediante a decretação de suas prisões cautelares, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a existência do possível crime se delineia do
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
(Id. Num. 87001324 – Pág.19) – em que revela o armamento de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, com as especificações constantes no respectivo auto. Além de três munições calibre 16, sendo duas intactas e um estojo de munição calibre 16, vazio. Os indícios de autoria também se fazem presentes, sobretudo pelo fato de os investigados terem sido flagrados pela Guarnição Policial, portando a referida arma de fogo, além de acompanhamento de munições e restos de drogas, fatos, inclusive, confessado pelo próprio flagranteado, Pedro Pereira Lima. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Dos elementos indiciários até então apurados, sugere-se que o intento do suspeito e o de seu cúmplice (até então), era o de possivelmente praticar crimes contra o patrimônio alheio, de sorte que penso que, no momento, os autuados representam ameaça à ordem pública, caso sejam postos em liberdade, pois lhe seria franqueada as mesmas oportunidades para pôr em prática seus intentos iniciais de violação do patrimônio alheio, que somente não ocorreu pela atuação preventiva da polícia civil. Em outras palavras, resta configurada a possibilidade
concreta
de reiteração criminosa, um dos traços vulneradores deste fundamento cautelar.

Ademais, identifica-se, também, a periculosidade dos agentes, mediante a análise de suas certidões criminais, acostadas aos autos, por meio do Id. Num. 87000317 e Id. Num. 87000318, ambos contumazes nas práticas delituosas.

Logo, infere-se que o
periculum libertatis
encontra-se presente sob o prisma da garantia ordem pública, de sorte que a soltura dos investigados, nesse momento, redundaria em uma dupla ofensa a esse fundamento cautelar, atualmente preservados com a privação da sua liberdade.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o(s) crime(s) imputado(s) ao autuado também se enquadram no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma da pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

ANTE O EXPOSTO, com amparo nos artigos 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor dos suspeitos PEDRO PEREIRA LIMA e JANDERSON PANTOJA NASCIMENTO, ao tempo em que, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do CPP e, acolhendo o parecer do Ministério Público, CONVERTO AS SUAS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS, o que faço ainda de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011.
” <sic>

De igual forma, destaca-se das informações, Id. 12908155, o seguinte,
verbis
:

“(...).

A Autoridade Policial, em seu ofício de comunicação, feito no dia 18 de fevereiro de 2023, representou pela conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva, como se denota do Id. Num. 86990604 – Pág.1.

Já no dia posterior, 19 de fevereiro de 2023, este Juízo, através do Id. Num. 87000192, converteu a prisão em flagrante dos autuados em prisões preventivas, para o resguardo da ordem pública, inclusive, pela possibilidade concreta de reiteração criminosa dos autuados, mediante a análise de suas certidões criminais, acostadas aos autos, por meio do Id. Num. 87000317 e Id. Num. 87000318.

Posteriormente, no dia 20 de fevereiro de 2023, houve designação e realização da audiência de custódia dos autuados, não se verificando qualquer tipo de ilegalidade na prisão em flagrante dos custodiados, sendo ratificado os termos da decisão judicial proferida por este Juízo, por meio do Id. Num. 87000192, mantendo a prisão preventiva do impetrante.

Nota-se ainda que, o impetrante é primário, como se afere por meio de sua certidão de antecedentes criminais acostada pelo Id. Num. 87000318.

No momento, aguarda-se o trâmite natural do processo criminal, com encaminhamento dos autos ao Ministério Público, em razão da juntada do inquérito policial feito no dia 25 de fevereiro de 2023, pelo Delegado de Polícia Civil da Comarca de Terra Santa.” <sic>

Ressai da transcrição das linhas acima que a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas também suficiente e adequada para demonstrar a necessidade do acautelamento pessoal no caso concreto.

Portanto, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, existindo, portanto, provas indiciárias de autoria e materialidade delitiva, ressaltando-se, ainda que a fundamentação do decreto preventivo contra o paciente foi por ter ele descumprido das medidas protetivas que haviam sido impostas anteriormente.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência desta e. Corte:

HABEAS CORPUS
. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR SATISFATORIAMENTE MOTIVADA. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
QUE RECOMENDA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ARMAS ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DELITO PUNIDO COM PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES. SÚMULA N.º 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fl.35/36), está satisfatoriamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública e em fatos concretos acostados aos autos. Com efeito, o paciente foi preso com expressiva quantidade de armas de fogo em sua residência no município de Tomé-Açu, como resta descrito na exordial acusatória acostada aos autos;

II. Ressaltou o juízo coator, que a prisão é necessária, pois existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, registrando que o coacto age audaciosamente, destemida e alheio as consequências de seus atos, não existindo nos autos do processo criminal quaisquer elementos que indiquem que o paciente tenha autorização para exercer a profissão de armeiro, não tendo o registro das armas de fogo armazenadas em sua casa;

III. Destacou o magistrado que o crime é de perigo abstrato, estando o paciente na condição de fomentador da atividade criminosa na região, viabilizando que outras pessoas, portem ilicitamente armas de fogo e cometam roubos, homicídios e latrocínios (seja na qualidade de armeiro, seja na qualidade de comerciante direto), além do que, reafirma que o paciente em liberdade representa real dificuldade para que se possa elucidar as circunstâncias em que foi executado o delito, notadamente pelo temor e o constrangimento a que possam ser submetidas as testemunhas;

(...).

VII. Ordem denegada.

(2017.01015664-80, 171.603, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-16)

E, ainda:

HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO DE UM REVÓLVER CALIBRE .38, SEM MARCA APARENTE E COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ALÉM DE UMA MUNIÇÃO DE MESMO CALIBRE INTACTA NO TAMBOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do
fumus comissi delicti
e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa.

(...).

3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

(TJDFT. Acórdão 1656333, 07009128120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.

(...).

3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem admitida e denegada.

(TJDFT. Acórdão 1239536, 07041371720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, constata-se que inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

Dos predicados pessoais favoráveis

Data venia
, as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente.

Portanto, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por cautelares diversas

Pela análise de todos os elementos trazidos aos autos, também não há como se acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório por medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade da paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

(...).

III - Assentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelam suficiente e adequadas as medidas descritas no art. 319 do CPP.

IV - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras - Habeas Corpus Criminal 5443066-49.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19/08/2022, DJe de 19/08/2022)

Por tais razões, e corroborando com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 12/04/2023